Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700900-70.2024.8.07.0020 RECORRENTE: NALBERTH RUAN ALVES COUTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO EM MAJORANTE. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS. I – A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e receptação descritos na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.· II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.· III - O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial somente poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada.· IV - Diante da ressalva disposta no inc. II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas com características físicas semelhantes ao lado do agente para o reconhecimento pessoal será realizada “sempre que possível”, ou seja, não é obrigatória.· V – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante do comportamento do agente e das circunstâncias da apreensão, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.· VI – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.· VII – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.· VIII - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.· IX - Quanto à fração a ser aplicada na segunda fase da dosimetria, configuradas atenuantes ou agravantes, a doutrina leciona que será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Todavia, preserva-se a pena fixada na sentença diante do óbice para a correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua Defesa. X – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que ato de reconhecimento foi maculado e não observou as formalidades previstas na referida norma. Afirma, ainda, que “Eventual confissão informal por si só também não possui o condão de embasar a condenação ao delito de roubo, quando não amparadas por outras provas juridicamente válidas. Desse modo, entende-se que não existem elementos válidos para embasamento da condenação por roubo, devendo a conduta ser desclassificada para receptação em razão da fragilidade dos indícios de autoria colhidos ao longo da instrução criminal”. Pede seja absolvido, diante da insuficiência de provas quanto à autoria do roubo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de receptação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, no que se refere ao reconhecimento de pessoa, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226/CPP, quando o decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo.” (AgRg no AREsp n. 2.470.191/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). Em igual teor, o REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028